Tribunal: TJES
Processo: 0000004-83.2025.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-83.2025.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000004-83.2025.8.08.0027

APELANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO, YAGO AMARIO RODRIGUES GOMES

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CORREA MOSSIN - ES34434
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E EXECUÇÃO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO DE TIAGO SANTOS RIBEIRO DESPROVIDO. RECURSO DE YAGO AMARIO RODRIGUES GOMES PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição e lavagem de capitais. Conforme a denúncia, policiais flagraram Tiago Santos Ribeiro guardando 218 microtubos de cocaína e munições em Itarana/ES. A investigação apontou que Yago Amario Rodrigues Gomes fornecia os entorpecentes a partir de Cariacica/ES, mantendo vínculo estável com o corréu, que utilizava conta bancária de terceiro para ocultar a movimentação financeira do ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 05 questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação ou por vícios na colheita da prova (territorialidade, endereço do mandado e cadeia de custódia); (ii) definir se a ausência de apreensão direta de entorpecentes com um dos agentes impede a condenação por tráfico; (iii) estabelecer se o vínculo entre os agentes demonstra estabilidade para fins de associação; (iv) verificar se a utilização de conta de terceiro para pagamento de fornecedor configura lavagem de capitais; (v) determinar se ações penais em curso autorizam o reconhecimento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. A sentença expõe fundamentos fáticos e jurídicos suficientes, sendo admitida a fundamentação por remissão a decisões anteriores que enfrentaram teses defensivas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO E COMPETÊNCIA: REJEITADA. A incompetência territorial gera nulidade relativa e o mandado foi cumprido em comarca contígua; ademais, a execução em endereço atualizado do investigado é desdobramento natural da diligência, legitimada no caso pelo flagrante delito de crime permanente.

PRELIMINAR DE CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. A ausência de código hash na extração de dados telemáticos não gera nulidade automática, competindo à defesa demonstrar prejuízo concreto ou efetiva adulteração dos dados, o que não ocorreu.

O crime de tráfico configura tipo misto alternativo, consumando-se com condutas como fornecer ou entregar, sendo prescindível a apreensão física direta com o agente quando o liame subjetivo e a mercancia restam demonstrados por diálogos telemáticos, fluxo financeiro e confissão judicial.

A estabilidade e permanência da associação criminosa evidenciam-se pelo registro de conversas e transações por período superior a seis meses e pela divisão de tarefas entre fornecedor e distribuidor varejista.

A utilização de conta bancária de "laranja" para movimentar valores do tráfico e pagar fornecedores configura o crime de lavagem de capitais, por dissociar o patrimônio ilícito da pessoa do infrator.

A natureza e a quantidade da droga (cocaína) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

A incidência da agravante da reincidência exige o trânsito em julgado de condenação anterior, sendo vedada a valoração de ações penais em curso para este fim, nos termos da Súmula 444 do STJ.

A condenação por associação para o tráfico obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por indicar dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Tiago Santos Ribeiro desprovido. Recurso de Yago Amario Rodrigues Gomes provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação por remissão é válida quando permite o controle recursal e o exercício do contraditório.

A descoberta do paradeiro do investigado durante a diligência autoriza o cumprimento do mandado em endereço diverso para evitar o perecimento de provas.

A condenação por tráfico independe de apreensão direta com o agente se comprovado o fornecimento e o liame com a droga apreendida com corréu.

A utilização de conta bancária de terceiros para ocultar origem de valores do tráfico tipifica lavagem de dinheiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e 158-B; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Lei 9.613/1998, art. 1º; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 904.289/SP; STF, ARE 1476455 AgR; STF, RHC 260102 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, negar provimento ao recurso de TIAGO e dar parcial provimento ao recurso de YAGO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000004-83.2025.8.08.0027

APELANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO, YAGO AMARIO RODRIGUES GOMES

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CORREA MOSSIN - ES34434
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - PRELIMINARES

1.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

As defesas sustentam nulidade do decisum por alegada ausência de enfrentamento das teses veiculadas em alegações finais e nas próprias razões recursais.

Entretanto, inviável o acolhimento.

A motivação judicial exige exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que conduzem ao convencimento, sem imposição de enfrentamento exaustivo e atomizado de cada argumento, desde que o provimento permita controle recursal efetivo e demonstre aderência aos elementos probatórios valorizados.

No caso, a
S
entença explicitou razões de convencimento quanto à materialidade e autoria, além de registrar que preliminares já haviam sido apreciadas em decisão anterior nos autos, afastando-as de forma expressa.
Observa-se que a
fundamentação por remissão, quando identificável e suficiente para permitir o contraditório e o controle pelo órgão ad quem, não configura nulidade.

Assim,
rejeito a prelimina
r
.

2- NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DA EXECUÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO

As defesas suscitam, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas, argumentando incompetência territorial do juízo de Santa Teresa/ES para expedir ordem a ser cumprida em Itarana/ES, bem como a ilegalidade da diligência executada em endereço (Rua Jerônimo Monteiro, nº 118) diverso do constante no mandado judicial (Rua Martinho Máximo Scardua, nº 461).

Inicialmente, quanto à alegada incompetência territorial, o ordenamento jurídico pátrio a classifica como nulidade relativa, sujeita à preclusão e estritamente dependente da demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
).

Destaca-se que o mandado foi expedido para cumprimento em comarca contígua, situação tolerada pela jurisprudência, restando a medida devidamente judicializada, inserida em investigação formal e posteriormente ratificada pelo juízo competente, não havendo demonstração de qualquer dano processual concreto aos apelantes.

No tocante à execução do mandado em endereço diverso, o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que a descoberta do paradeiro atual do investigado constitui desdobramento lógico e natural da diligência policial. A atuação visa evitar o perecimento de provas, legitimando a prática em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial (AgRg-HC 904.289/SP).

Esse entendimento, ademais, permite distinguir hipóteses em que a diligência se desloca sem lastro objetivo — contexto em que se invoca, em sentido oposto, a vedação ao caráter itinerante do mandado das situações em que os autos registram vinculação do endereço ao domicílio atual do investigado e risco concreto de frustração da medida.

Ademais, a entrada no imóvel consubstanciou exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar (Art. 5º, XI, CF). Conforme farta prova testemunhal, os policiais visualizaram atitude suspeita prévia, eis que, a ao perceber a presença da guarnição, Tiago tentou evadir-se para o interior do imóvel e arremessou entorpecentes pela janela. Tal conduta configura flagrante delito de crime permanente (tráfico nas modalidades "guardar" e "ter em depósito"), legitimando plenamente o ingresso domiciliar, independentemente de qualquer inconsistência material no endereço grafado no mandado.

Destarte, ainda que se considere a tese defensiva de rigidez do endereço, o caso concreto revela quadro fático de contemporaneidade e urgência probatória, apto a justificar o ingresso pela exceção constitucional, sem se reduzir a mera “itinerância” arbitrária.

Sendo assim, afasto a alegação de ilicitude probatória.

3. NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

As defesas sustentam nulidade decorrente da manipulação do aparelho celular apreendido, alegando inobservância da cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP), diante da ausência de código
hash
e metodologia forense na extração das conversas de WhatsApp.

A insurgência não merece prosperar. A apreensão do aparelho celular decorreu de determinação judicial expressa. A jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 143.169/RJ e AgRg no HC 870.640/SP) diferencia casos de espelhamento remoto via "WhatsApp Web" de situações onde ocorre a
apreensão física do dispositivo
. No presente feito, o aparelho físico foi legalmente apreendido.

A análise prévia realizada pelos policiais para subsidiar o auto de prisão em flagrante consubstancia procedimento investigativo padrão. As regras atinentes à cadeia de custódia não geram nulidade automática quando descumpridas parcialmente,
notadamente porque o CPP exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, vedando invalidação fundada em presunção abstrata de manipulabilidade (pas de nullité sans grief).

Competia à defesa demonstrar efetiva adulteração, supressão ou inserção indevida de dados – ônus do qual não se desincumbiu –, não bastando alegações genéricas de manipulação.

Destaca-se que o conteúdo digital encontra ampla corroboração em provas físicas e documentais (caderno de anotações, comprovantes de Pix e apreensão de vasta quantidade de drogas).
Logo, ainda que se examinasse a prova digital com critério reforçado de cautela, remanesceria lastro empírico convergente suficiente para sustentar as conclusões adotadas.

Arrimado nestas considerações,
rejeito as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por TIAGO SANTOS RIBEIRO e YAGO AMARIO RODRIGUES GOMES em face da r. Sentença (ID 17638603), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, por meio da qual foram condenados pela prática dos seguintes crimes:

Tiago Santos Ribeiro:
condenado nas iras dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06; artigo 12 da Lei nº 10.826/03; e artigo 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, 01 (ano) de detenção e 1.230 (mil, duzentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Yago Amario Rodrigues Gomes:
condenado nas iras dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 17638621), a defesa de Tiago Santos Ribeiro pleiteou a absolvição dos delitos de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º, Lei 9.613/98), sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) no patamar máximo, o reconhecimento da atenuante da confissão na fração de 1/6, além da modificação do regime prisional para modalidade mais branda, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isenção da pena de multa.

A defesa de Yago Amario Rodrigues Gomes, em suas razões (ID 17638626), requereu a absolvição dos crimes de tráfico e associação, alegando falta de provas da autoria e da materialidade, destacando não ter sido preso em flagrante e a inexistência de vínculo estável. Em sede subsidiária, pleiteou a revisão da dosimetria para afastar a agravante da reincidência (Súmula 444 do STJ), bem como a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 17638685), rechaçando as preliminares arguidas e pugnando, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos, sustentando a higidez do acervo probatório para manter a condenação integral.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17974698) opinou pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição de todas as preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo de Tiago Santos Ribeiro e pelo
parcial provimento
do recurso de Yago Amario Rodrigues Gomes, exclusivamente para afastar a agravante da reincidência indevidamente reconhecida, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação.

Superadas as questões proemiais, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2025, Tiago Santos Ribeiro foi flagrado guardando e tendo em depósito 218 microtubos de cocaína, além de 05 munições calibre .38. A investigação demonstrou que Tiago adquiria drogas de Yago Amario Rodrigues Gomes e as transportava para Itarana/ES para comercialização. Apurou-se vínculo associativo estável entre ambos e a prática de lavagem de capitais por Tiago, utilizando conta bancária do irmão (Tadeu) para ocultar recursos do tráfico.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 65756937), os quais atestam a apreensão de
218 microtubos contendo cocaína
, cadernos de contabilidade, pinos vazios para endolação e munições.

Quanto à autoria de
Tiago Santos Ribeiro
, resta indene de dúvidas, eis que flagrado na posse direta do material entorpecente, apresentou confissão parcial em juízo, admitindo a propriedade da droga e confirmando a destinação ao comércio ilícito. Além disso, sua versão encontra total ressonância nos depoimentos policiais.

No tocante à autoria de
Yago Amario Rodrigues Gomes
, a correlação probatória revela-se robusta, superando a tese de ausência de apreensão física em sua posse.

O crime de tráfico configura tipo misto alternativo (ação múltipla), consumando-se com a prática de qualquer núcleo verbal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bastando demonstração segura de conduta de vender, fornecer, entregar, transportar ou manter sob guarda, ainda que não haja apreensão direta do entorpecente com o agente no momento do flagrante, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025).

No plano da materialidade, a controvérsia sobre apreensão e perícia, referida no HC nº 686.312/MS (Terceira Seção, j. 12/4/2023, DJe 19/4/2023), não se apresenta como fator excludente na espécie, porque houve efetiva apreensão e perícia do entorpecente no contexto investigado. Ainda assim, a jurisprud
ência
reforça que ausência de apreensão direta com determinado agente não conduz, necessariamente, à atipicidade ou absolvição quando existirem outros elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar mercancia ilícita (STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/4/2024, DJe 23/4/2024).

No caso concreto, prova da atuação típica de Yago não se limita a
mera
presunção,
mas sim
reside em dados telemáticos extraídos do celular de Tiago, em que Yago aparece identificado como “Iago Cobilandia”.

Os diálogos revelam negociação explícita, cobrança de valores referentes a drogas ("fala bichão... ficou 230 que fiquei te devendo") e remessa de comprovantes de pagamento via Pix.

Em juízo, Yago apresentou confissão qualificada, admitindo ter vendido drogas a Tiago e realizado entrega pessoal em Itarana/ES em momento anterior.

Assim, a c
onvergência entre mensagens, fluxo financeiro e admissão judicial demonstra liame subjetivo e participação direta na cadeia de fornecimento, suficiente para caracterizar verbos nucleares do art. 33, ainda que inexista apreensão física com Yago.

Aliás, a
orientação do Supremo Tribunal Federal confirma esse raciocínio,
no sentido de que a
condenação por tráfico pode subsistir sem apreensão direta de drogas em poder do agente quando presentes elementos autônomos indicativos de mercancia e vínculo com entorpecentes apreendidos em contexto correlato (STF, RHC 260102 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2025, DJe 26/09/2025; STF, RE 1563311 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2025, DJe 30/09/2025).

No mesmo sentido,
“a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu”
(STJ, REsp n. 2.225.338/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 24/12/2025).

Portanto, ausência de apreensão direta com Yago não fragiliza a condenação quando o acervo demonstra, com consistência, conduta típica de fornecimento e mercancia, corroborada por conversas, pagamentos e confissão judicial. Mantém-se, pois, a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06)

A configuração do delito exige estabilidade e permanência (
animus associativo
), diferenciando-se do mero concurso eventual.

As provas digitais evidenciam estabilidade temporal da
societas sceleris
, com registros de conversas contínuas de julho de 2024 a janeiro de 2025 (pelo menos 6 meses de atuação conjunta).

Destaca-se que restou demonstrada a clara divisão de tarefas, eis que Yago atuava como fornecedor em Cariacica/Vila Velha, enquanto Tiago realizava a distribuição varejista em Itarana, contando com engrenagem financeira de ocultação de valores.

A habitualidade, a complexidade das transações financeiras e a quantidade de entorpecente apreendida rechaçam frontalmente a tese defensiva de "compra e venda esporádica" ou concurso eventual, impondo a manutenção da condenação pelo art. 35.

DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98) - TIAGO SANTOS RIBEIRO

A defesa de Tiago postula absolvição alegando atipicidade e ausência de dolo de ocultação (mero exaurimento do tráfico).

Ocorre que a materialidade e autoria restam suficientemente comprovadas, em especial, pela utilização de conta bancária de titularidade de terceiro (irmão do réu, Tadeu Santos Ribeiro) para movimentar valores espúrios e pagar o fornecedor Yago, dissociando o patrimônio ilícito da pessoa física do traficante.

O crime independe de complexa engenharia financeira, bastando o uso de interposta pessoa ("laranja") com finalidade de mascaramento.

A prova do dolo
não se extrai de presunção
, mas do encadeamento dos atos de dissimulação descritos nos autos,
sendo o ANPP firmado por Tadeu (ID 17638535) elemento de corroboração relevante, porém não vinculante por si só
, porque traduz confissão formal do titular da conta acerca da cessão do instrumento bancário para movimentação de valores ligados ao tráfico.
Assim, s
omado às demais provas documentais e ao contexto de movimentação financeira descrito, o dado reforça a presença do elemento subjetivo do tipo.

Portanto, a condenação deve também ser mantida.

DOSIMETRIA

Passo à revisão do processo dosimétrico.

O Magistrado fixou as penas-base para os crimes de tráfico e associação em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo, sendo que tal recrudescimento justifica-se plenamente pelos critérios preponderantes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
.

A elevada quantidade de drogas (
218 pinos
) e sua natureza altamente deletéria (
cocaína
) constituem fundamentação inidônea e idônea para manter as penas-base no patamar fixado (5 anos e 6 meses para tráfico; 3 anos e 6 meses para associação).

Quanto à segunda fase, as
defesas requerem aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Ressalto que a fração de 1/6 não ostenta caráter obrigatório, especialmente diante de confissão
parcial ou qualificada,
como no caso vertente, onde Tiago negou a associação e lavagem, e Yago alegou traficância episódica.

A jurisprudência admite aplicação da fração de 1/12 nestas hipóteses.

De qualquer modo, quanto ao réu
Tiago
, a redução de 6 meses aplicada na sentença conduziu a pena intermediária ao mínimo legal previsto em abstrato, sendo vedada redução inferior por força do entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
.

Quanto ao réu
Yago
, aplicável a fração de 1/12 sobre as penas-base, o que resultará em adequação no cálculo final.

Ocorre que, em relação à a
gravante da
r
eincidência
aplicada para
Yago,
a
ssiste razão à Defesa, como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça. A sentença aplicou a reincidência baseada no processo nº 0001024-22.2024.8.08.0035, mas referida ação penal encontra-se em curso, sem trânsito em julgado. Incide, obrigatoriamente, a
Súmula 444 do STJ
, impondo-se o decote da agravante da reincidência.

Assim, fixo a pena definitiva para o tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, para a associação em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável o t
ráfico Privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06)
para
ambos os apelantes, diante da manutenção da condenação pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35), que evidencia dedicação a atividades criminosas e vínculo estável, constituindo óbice intransponível à concessão da benesse.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de TIAGO SANTOS RIBEIRO; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de YAGO AMARIO RODRIGUES GOMES, exclusivamente para afastar a agravante da reincidência, redimensionando sua pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão, e 1.200 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)